Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728375-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APEX INCORPORADORA 06 LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28626981- Pág 1/4 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora